Tribunal: STF
Processo: RHC 268305
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Dionatan Pimenta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.747/ES, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Narram os autos que o recorrente foi condenado em sentença penal recorrível a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 10/02/2024.
Interposta apelação criminal, a insurgência pende de julgamento, bem como conflito negativo de competência instaurado.
Nesse writ, a defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para julgamento da apelação criminal.
Sustenta, nesse sentido, que o paciente encontra-se preso há cerca de dois anos, correspondendo a 1/4 (um quarto) da pena recorrível aplicada.
Requer-se, ao final,

“ a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final;
b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão imposta ao recorrente, garantindo o Pretório Excelso que DIONATAN PIMENTA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
À luz do que consta nos autos, não vislumbro, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do alegado excesso de prazo para julgamento da apelação criminal.
Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
Solicitem-se informações à autoridade coatora e aos Relatores da apelação no Processo nº  0000304-55.2024.8.08.0035 e do Conflito Negativo de Competência nº 5004018-09.2025.8.08.0000, ambos em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que esclareçam sobre o alegado na inicial.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente